Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGANTE:
VALDIR LUCIANO DA SILVA
EMBARGADO (S):
SANTIAGO ROLON e ELZA DA CRUZ ROLON
Vistos etc.
VALDIR LUCIANO DA SILVA opôs recurso de embargos de declaração com efeito infringente (ID. 84788995), objetivando sanar omissão e contradição que estaria maculando a decisão de ID. 83781465, proferida na Ação Rescisória no 1007012-70.2020.8.11.0000 que acolheu a preliminar arguida em contestação e reconheceu a decadência da ação, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 975 c/c 487, inciso II, do CPC/15, revogando-se, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida.
Em síntese, sustenta o embargante a presença de omissão e contradição na decisão, em razão da inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não sopesou a jurisprudência do STJ no sentido de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória é o dia seguinte ao trânsito em julgado, o que no mínimo deveria oportunizar a parte contrária a se manifestar quanto ao posicionamento quanto ao marco inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória diante das várias correntes acerca do trânsito em julgado e o seu marco inicial.
Aduz que há também contradição por parte deste Tribunal, eis que deixaram de sopesar o normatizado em sede de ordenamento processual civil.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.
Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID. 85671985 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, presentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser acolhidos.
No que tange à alegada ofensa ao contraditório sobre o prazo decadencial, verifica-se dos autos que VALDIR LUCIANO DA SILVA não foi intimado para apresentar impugnação à contestação, diante do fato extintivo de direito trazido em sede de contestação.
Compulsando os autos, observa-se que no ID. 78015484, a parte requerida apresentou contestação alegando preliminar de intempestividade da Ação Rescisória.
Em seguida, sobreveio decisão acolhendo a preliminar de mérito, sem que fosse dado vista para a parte autora se manifestar quanto à arguição da decadência.
Desse modo, é de se reconhecer a nulidade da decisão monocrática que reconheceu a decadência da ação e julgou extinta a Ação Rescisória com resolução do mérito, eis que a parte requerida não foi intimada para se manifestar quanto à preliminar arguida, por ofensa ao artigo 10 do CPC/15.
Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO OBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição desde o regramento anterior (§5o do artigo 219 do CPC/73), o novo Estatuto Processual Civil inovou ao prever em seu artigo 487, parágrafo único, que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas.
2. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJ-RJ-RAC no 0028731-80.2013.8.07.0001, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Julgada em 11/10/2017). (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURADA. NOVO CPC. REGRA ESPECÍFICA DE DIREITO INTERTEMPORAL. CONTAGEM INICIADA COM A VIGÊNCIA NA NORMA PROCESSUAL. SUSPENSÃO. NÃO INTIMAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A respeito do tema, na hipótese, por se tratar de execução com base em contrato particular de prestação de serviços educacionais, aplicável o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. 2. O instituto da prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do autor em impulsionar o processo, no caso, pela adoção de providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 3. O CPC/73 determinava que na ausência de bens penhoráveis o processo deveria ser suspenso, ficando interrompido nesse transcurso de suspensão o prazo de prescrição. 4. Com a vigência do Novo CPC/15, a contagem dos prazos de prescrição intercorrente se sujeitou a uma regra específica de direito intertemporal, qual seja, nos processos de execução, e nestes incluídos àqueles suspensos, os prazos de prescrição devem ser iniciados com a data em vigor do novo CPC. Inteligência do art. 1.056, CPC/15. 5. Nos termos do que prescreve o art. 921, CPC/15, a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no processo de execução, sendo em tais casos aplicáveis o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo extrajudicial. Esse entendimento é exatamente o que o Excelso Supremo Tribunal Federal sumulou no enunciado no 150 de que ?Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação?. 6. Diante do comando constante do art. 1.056 do CPC/15, bem como do disposto no art. 921, §1o, CPC/15, do mesmo diploma processual, de que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, somente após a decisão do julgador suspendendo o feito e consequentemente houver transcorrido o prazo anual é que se iniciaria o prazo de prescrição intercorrente. 7. Considerando que no presente caso o processo não se encontrava paralisado por inércia do Exeqüente, mas sim suspenso em razão de ausência de bens penhoráveis, bem como que não houve decisão expressa do juiz determinando a suspensão prevista no art. 921, §1o, CPC/15, não há que se falar em prescrição executória ou intercorrente, na medida em que sequer começara iniciar a sua contagem, sendo necessária a determinação judicial nesse sentido, com a consequente intimação da parte sobre a suspensão, momento do qual, após o decurso do prazo de 1 (um) ano, é que se iniciará a contagem do prazo quinquenal prescricional. 8.A prescrição da pretensão insatisfeita fundada em título executivo não deve ser pronunciada de ofício sem que antes seja possibilitada às partes a devida manifestação a respeito da eventual ocorrência da prescrição (artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC). 9. Apelo provido. Sentença cassada.
(TJ-RJ – RAC no (0015689-13.2003.8.07.0001, Relatora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, Publicada no DJe em 19/10/2017). (destaquei)
Logo, a ausência de intimação da parte autora para manifestar quanto à arguição da decadência configura violação ao devido processo legal, o que torna nula a decisão monocrática proferida (ID. 83781465) por cerceamento de defesa. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos.
Com essas considerações, acolho os embargos de declaração a fim e declarar a nulidade da decisão proferida no ID. 83781465 e após o trânsito em julgado desta, intime-se a parte embargante/autora da Ação Rescisória para, querendo impugnar a contestação.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora